Tribunal: TJDFT
Processo: 0021107-25.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021107-25.2014.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS RIBEIRO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REAVALIÇÃO DA APLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO AO CASO CONCRETO. CONSIDERADA ELEVADA A QUANTIDADE DE PRODUTOS APREENDIDOS; A GRANDE VARIEDADE E MODUS OPERANDI, SE MOSTRA INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006, AO CASO DOS AUTOS. PENA INALTERADA. ACÓRDÃO MANTIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, inciso LIV, § 2o, da Constituição Federal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pugnando pela aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como da causa de diminuição prevista no artigo da lei tida por violada, porquanto preenchidos seus requisitos objetivos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porquanto rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal (aplicação da causa especial de diminuição de pena) demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030